Tribunal: TJMT
Processo: 1027249-88.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027249-88.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[AROLDO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 241.132.711-00 (RECORRENTE), MARCIO JOSE NEGRAO MARCELO - CPF: 293.043.408-29 (ADVOGADO), TVLX VIAGENS E TURISMO S/A - CNPJ: 12.337.454/0001-31 (RECORRIDO), ADRIANO GALHERA - CPF: 288.238.148-47 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1027249-88.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

4o Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Aroldo Santana De Oliveira

Recorrido(s):

TVLX Viagens e Turismo S/A

Tam Linhas Aéreas S/A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 de novembro de 2021.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. PASSAGEM AEREA. COMPRA EM DUPLICIDADE. AUSÊNCIA DE REEMBOLSO. RECLAMAÇÃO NO PROCON. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO ACOLHIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço.

Se a empresa não reembolsa o consumidor que efetuou o pagamento das passagens em duplicidade e o problema não foi solucionado administrativamente, tal fato configura falha na prestação do serviço, dá ensejo a repetição do indébito, bem como gera direito a indenização por dano moral.

O valor da indenização deve ser fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade
.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por AROLDO SANTANA DE OLIVEIRA em desfavor de TVLX VIAGENS E TURISMO S/A (VIAJANET) e LATAM AIRLINES BRASIL (TAM LINHAS AÉREAS S/A)para CONDENAR, solidariamente, as Reclamadas ao pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação e bem como CONDENAR as Reclamadas solidariamente a restituírem ao autor o valor de R$3.741,84 (três mil setecentos e quarenta e um reais e oitenta e quatro centavos), a título de danos materiais, corrigidos monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir do efetivo desembolso, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação.”

Pretende o Recorrente a majoração do quantum da indenização por dano moral, pois aduz que se encontra aquém dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Alega que no dia 14/11/2019, adquiriu passagens aéreas, através do sítio eletrônico da agência de viagem Reclamada, para realizar o trajeto Natal/RN à Cuiabá/MT, pelo valor de R$3.741,84 (três mil setecentos e quarenta e um reais e oitenta e quatro centavos), todavia, diante da ausência de confirmação da compra, realizou uma nova compra para o mesmo voo, no mesmo valor, sendo cobrado em duplicidade.

Afirma que tentou solucionar administrativamente o infortúnio, inclusive no PROCON, e não obteve êxito.

No presente caso restou comprovado que a compra foi realizada em duplicidade, tendo consumidor formulado reclamação administrativa, e as Reclamadas não solucionaram, o que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de reparar os danos sofridos.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe que:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Entendo que a simples cobrança indevida não é suficiente para emergir o dever de indenizar, todavia, quando o consumidor comprova que tentou de diversas maneiras solucionar a situação de forma administrativa e a empresa não busca atender, tal fato gera frustração e desconforto que ultrapassam o mero aborrecimento.

No que concerne ao pedido de majoração do
quantum
indenizatório, entendo que merece acolhimento, tendo em vista que o valor fixado está aquém dos valores atualmente fixados por esta turma recursal.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e majoro o valor da condenação a título de dano moral para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2021